Tribunal: TJBA
Processo: 8009182-64.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8009182-64.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: PABULO NASCIMENTO SOARES e outros (2)

Advogado(s)
:
FRANKLIN CONCEICAO MASCARENHAS, BRUNO HALLA DANEU, THIAGO AMADO MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
Direito Penal. Direito Processual Penal. Apelaç
ões
Crimin
ais
. Tráfico ilícito de drogas. Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Concurso de agentes. Manutenção de substâncias entorpecentes em depósito e destinação à mercancia. Cumprimento de mandado de busca e apreensão. Expressiva quantidade e diversidade de drogas (maconha, haxixe e substâncias sintéticas como ecstasy e MDA). Apreensão de balança de precisão, dinheiro em espécie e aparelhos eletrônicos. Contexto de organização voltada ao tráfico. Valoração probatória. Depoimentos policiais harmônicos e coerentes. Prevalência do conjunto probatório. Inépcia da denúncia. Art. 41 do CPP. Inocorrência. Preliminar rejeitada. Materialidade e autoria devidamente demonstradas. Condenação mantida. Desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas. Inviabilidade. Dosimetria da pena. Art. 42 da Lei nº 11.343/2006. Natureza e quantidade das drogas como vetores preponderantes. Reincidência específica de corréus. Fixação da pena-base acima do mínimo legal. Tráfico privilegiado. Inaplicabilidade aos réus reincidentes e dedicados à atividade criminosa. Regime inicial fechado. Manutenção. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Prisão preventiva. Art. 312 do CPP. Garantia da ordem pública. Manutenção. Recurso de apelação. Desprovimento. Sentença mantida integralmente.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de Apelações Criminais interpostas pelos réus, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA, que os condenou pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em concurso de agentes. Consta dos autos que, em 04 de julho de 2025, no município de Ilhéus/BA, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram encontrados entorpecentes (maconha, haxixe e drogas sintéticas como ecstasy e MDA), além de balança de precisão, dinheiro em espécie e aparelhos eletrônicos, em contexto indicativo de mercancia ilícita.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão:

(i) saber se há nulidade da denúncia por inépcia, diante de suposta ausência de individualização das condutas;

(ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas ou se seria caso de absolvição/desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006;

(iii) saber se a dosimetria da pena, o regime inicial e a negativa de benefícios legais (tráfico privilegiado, substituição da pena e liberdade para recorrer) foram corretamente fixados.

III. Razões de decidir

3.
A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, pois descreve de forma suficiente a conduta imputada, o contexto fático e os elementos de autoria e materialidade, permitindo o pleno exercício da ampla defesa.

4. A condenação encontra respaldo em robusto acervo probatório, especialmente depoimentos policiais coerentes e harmônicos, corroborados por elementos materiais apreendidos (expressiva quantidade e variedade de drogas, balança de precisão, dinheiro e celulares), o que afasta a tese de insuficiência probatória.

5. A palavra de agentes policiais, quando firme, coerente e alinhada às demais provas dos autos, possui validade probatória, sendo apta a fundamentar condenação por tráfico de drogas.

6. A quantidade, diversidade e natureza altamente lesiva das substâncias apreendidas, associadas às circunstâncias da apreensão, evidenciam destinação mercantil, afastando a pretendida desclassificação para uso pessoal.

7. A dosimetria da pena observou corretamente o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, com valoração negativa da quantidade e natureza das drogas, bem como da reincidência dos corréus Rafael e Pábulo, o que justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

8. A causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas não se aplica aos réus reincidentes e com dedicação à atividade criminosa, sendo corretamente afastada.

9. O regime inicial fechado para os corréus reincidentes mostra-se adequado diante da gravidade concreta dos fatos e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

10. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se mostra cabível, diante do não preenchimento dos requisitos legais.

A manutenção da prisão preventiva encontra fundamento na garantia da ordem pública e na reiteração criminosa, não havendo ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade aos corréus.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A denúncia que descreve adequadamente o fato criminoso, suas circunstâncias e a autoria atende ao art. 41 do CPP, não sendo inepta.

2. A apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, aliada a depoimentos policiais coerentes e demais elementos de prova, é suficiente para a condenação por tráfico de drogas.

3. A reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam a exasperação da pena-base, a fixação de regime mais gravoso e o afastamento do tráfico privilegiado.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LIV e LV; art. 93, IX.

CPP, art. 41.

Código Penal, arts. 59, 61, 65 e 33.

Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, §4º e 42.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp 2.027.804/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.04.2024, DJe 24.04.2024.

STJ, AREsp 2.707.209/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJe 06.12.2024.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº

8009182-64.2025.8.05.0103
,
da Comarca de
Ilhéus/BA,
sendo Apelante
s
PABULO NASCIMENTO SOARES, RAFAEL SILVA DOS SANTOS COELHO, JOAO VITOR RIBEIRO DA SILVA

e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da
Segunda
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer
e
negar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

Relator (a)

Procurador (a) de Justiça